Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013920-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Custas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOANA MARIANA VICENTE - CPF: 369.643.369-15 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PARTE AUTORA QUE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO NÃO OBSERVADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, resta comprovado que
foi concedido o benefício da justiça gratuita ao recorrente por meio da decisão e não houve revogação do benefício seja na sentença, seja no recurso de apelação interposto, razão pela qual não há como determinar o recolhimento das custas.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Joana Mariana Vicente
, contra decisão prolatada na Ação de n° 1001832-52.2020.8.11.0040, em trâmite perante o r. Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que indeferiu o pedido da parte autora no que tange ao não recolhimento das custas.

A parte Agravante alega foi intimada para efetuar o pagamento das custas processuais e taxa judiciária, oportunidade em que se manifestou no sentido que é beneficiária da justiça gratuita.

Afirma que o magistrado de origem não observou que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para cassar a decisão que determinou a agravante que efetue o pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões (Id. 175514170).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico nos autos que foi concedido o benefício da justiça gratuita ao recorrente por meio da decisão de Id. 172181676, e não houve revogação do benefício seja na sentença (Id. 172181676 - Pág. 174), seja no recurso de apelação interposto (Id. 172181676 - Pág. 209).

Nesse contexto, registro que inobstante ter ocorrido a condenação do patrono da recorrente em litigância de má-fé, a condenação foi afastada no recurso de apelação.

E ainda que assim não fosse, o STJ ao julgar o REsp 1.989.076

entendeu que “As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para e deferir o pedido da parte autora/agravante quanto ao não recolhimento das custas, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023